Tribunal: TJPA
Processo: 0802065-49.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802065-49.2021.8.14.0028

APELANTE: ROGER ARAUJO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802065-49.2021.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: ROGER ARAUJO SOARES

ADVOGADO PARTICULAR: CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, OAB/PA 23.545

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA, RATIFICADA EM JUÍZO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RESPALDADAS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL MILITAR. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FÉ PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

2.
DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
PROVIMENTO.
SEGUNDO A SÚMULA 545/STJ, "
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVE SER RECONHECIDA, AINDA QUE TENHA SIDO PARCIAL OU QUALIFICADA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, E MESMO QUE O RÉU VENHA A DELA SE RETRATAR, QUANDO A MANIFESTAÇÃO FOR UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SUA CONDENAÇÃO.
"

3. DA ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

NÃO ACOLHIMENTO.
AO DOSAR A PENA QUANTO AO CRIME DE ROUBO ESTA RELATORA MANTEVE A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, COMPENSOU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. A DEFESA REQUER QUE COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A PENA INTERMEDIÁRIA INCIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, PORÉM, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE EM PATAMAR SUPERIOR À INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

5. DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO.
NÃO HÁ INTERESSE RECURSAL
, POIS NA SENTENÇA O MAGISTRADO RECONHECEU AO RÉU O DIREITO PRETENDIDO, CONSIDERANDO QUE O MESMO PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E NÃO RESTOU DEMONSTRADO NENHUM RISCO À ORDEM PÚBLICA OU À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

6. DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA
.
TESE REJEITADA.
A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ASSINALAR QUE A REINCIDÊNCIA É FUNDAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A ADOÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. APLICA-SE O REGIME PRISIONAL FECHADO AO RÉU REINCIDENTE CONDENADO A REPRIMENDA INFERIOR A 08 ANOS DE RECLUSÃO, SE CONSIDERADAS FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL (SÚMULA Nº 269 DO STJ).

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA
.
2ª FASE
: PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, BEM COMO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RAZÃO PELA QUAL AS COMPENSO, MOTIVO PELA QUAL MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO
.
3ª FASE
:
AUSENTE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRESENTE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES, RAZÃO PELA QUAL APLICO A MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO), O QUE RESULTA NA PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. OBSERVA-SE AINDA A PRESENÇA DO INSTITUTO DO
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO
FRENTE À EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA AÇÃO, A QUAL SE DESDOBROU NA EXECUÇÃO DE TRÊS DELITOS IDÊNTICOS, RAZÃO PELA QUAL, APLICO A FRAÇÃO DE 1/5, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, ALÉM DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, À
1/30
DO SALÁRIO VIGENTE NO PAÍS À ÉPOCA DOS FATOS.

DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 16 de outubro de 2023 e término no dia 24 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROGER ARAUJO SOARES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 13345167) que condenou igualmente o apelante à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa no regime Fechado, em razão da reincidência.

Narrou à denúncia
(fls. 229/232, ID nº 13345066), no dia 04/03/2021, por volta das 20:00 horas, na porta da Hamburgueria Renascer o acusado ROGER ARAÚJO SOARES,
rendeu a vítima Erick Araújo de Souza pelas costas, momento em que apontou para suas costas uma suposta arma de fogo (simulacro) e exigiu todos os seus pertences, os quais seriam celular, cordão e chave da moto Fan 160 Preta.

Em seguida, ainda rendida a vítima foi conduzida para dentro do estabelecimento por Roger. Lá dentro o denunciado decretou o assalto e foi solicitado a todos os presentes que lhe entregassem o celular, enquanto o outro denunciado, Pedro Henrique Moraes Alho, fazia o préstimo de segurança da empreitada criminosa na frente da Hamburgueria.

Feito o anúncio do assalto, a vítima Hítalos Marques de Lima, proprietário do estabelecimento, evadiu-se para os fundos e se escondeu. Após a fuga da vítima, Roger enfiou a mão no bolso de Erick e retirou o valor correspondente a R$ 20,00 (vinte reais), momento este que um dos presentes percebeu o uso de simulacro e gritou “paga que a arma é de brinquedo”.

Diante disso, assustado, Roger pegou os celulares sobre o balcão da hamburgueria, um pertencente ao estabelecimento e o outro a José Augusto Barros de Lima, que se encontrava fora do prédio no momento do assalto.

Após recolher os telefones, intentaram fuga os denunciados, primeiramente tentando fazer uso da moto de Erick, porém não tiveram sucesso em realizar a ignição do veículo. Em vista disso, a abandonaram e iniciaram fuga a pé, porém sem sucesso, sendo logo capturados.
Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 391/405, ID nº 13345167), foi declarada extinta a punibilidade do acusado PEDRO HENRIQUE MORAES ALHO, em razão do seu falecimento. Já o acusado ROGER ARAUJO SOARES fora condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal.

Em razões recursais
(fls. 470/476, ID nº 13614036), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, pelo
reconhecimento da confissão,
pela
redução da pena aquém do mínimo legal
, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ, requereu ainda a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, para o Semiaberto
, bem como
, pela
isenção da pena de multa,
e, do
direito de recorrer em liberdade
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 486/499, ID nº 13710507), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se na totalidade a justa sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 502/514, ID nº 14384796), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Processo recebido por sorteio no dia 30/08/2023, em razão de determinação administrativa ou disposição regimental (TJPA-MEM – 2023/31195).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ROGER ARAUJO SOARES
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
(ID nº 13345167) que condenou igualmente o apelante à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa no regime Fechado, em razão da reincidência.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo termo de exibição e apreensão de objetos de págs. 24/27 do IPL, ID 24286561; pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Relatório da Autoridade Policial; bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, assim como pela confissão do acusado.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, na companhia de outro indivíduo, mediante violência e grave ameaça, subtraiu os aparelhos celulares, cordão e dinheiro das vítimas. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das vítimas e policiais militares.

A vítima HÍTALO MARQUES DE LIMA, proprietário da Hamburgueria Renascer, declarou em juízo que o acusado ROGER entrou na lanchonete e colocou a arma na cabeça da vítima Erick, anunciando o assalto. Disse que correu para os fundos do ponto comercial quando ouviu a voz de assalto e somente saiu após o réu empreender fuga, tendo sido relatado por um funcionário da hamburgueria que um celular foi subtraído e que o acusado foi pego perto da Climec. Relatou que um indivíduo entrou no estabelecimento comercial, enquanto o outro ficou na esquina, aduzindo que ficou sabendo que o primeiro foi identificado como sendo o réu ROGER, durante o reconhecimento na delegacia. Declarou, ainda, que teve um aparelho celular subtraído, o qual foi recuperado, afirmando que um cordão e dinheiro foram levados de outra vítima e um aparelho celular foi roubado de uma terceira pessoa, não sabendo se os bens foram restituídos aos demais ofendidos. Afirmou que o acusado ROGER entrou na lanchonete sem nada cobrindo o rosto, razão pela qual o reconheceu em sede policial, asseverando que conseguiu identificar o assaltante porque ele foi preso instantes após o crime. Asseverou que as vítimas ERICK e JOSÉ AUGUSTO reconheceram o acusado ROGER em sede policial.

A testemunha PM LAUDRUP SILVA DOS REIS declarou em juízo que a guarnição foi informada pelo NIOP sobre os fatos e, ao chegar às proximidades, verificou que um dos assaltantes estava sendo linchado e o outro, identificado como o acusado ROGER, estava perto do Banpará, escondido atrás de um poste. Disse que efetuou a prisão em flagrante do réu ROGER e que ele não esboçou nenhuma reação durante a abordagem, relatando que a vítima reconheceu o mencionado acusado como a pessoa que entrou na hamburgueria. Aduziu que as vítimas disseram para os policiais que o acusado ROGER entrou no estabelecimento, subtraiu os pertences e, quando perceberam que ele estava com uma arma de brinquedo, ele e seu comparsa empreenderam fuga. Declarou que as vítimas reconheceram o acusado em delegacia, recordando que foram encontrados celulares subtraídos em poder dele.

A testemunha PM GILSON ALVES PEREIRA estava em rondas, oportunidade em que um rapaz informou que haviam capturado um assaltante. Disse que colocou o rapaz que estava detido por populares na viatura e o encaminhou para a delegacia. Declarou que o indivíduo pego pela população estava na calçada, perto do local dos fatos, e que o outro assaltante foi preso por outra equipe policial.

Corroborando as declarações acima, a testemunha PM ISAEL NEEMIAS DA SILVA SERPA afirmou em juízo que um rapaz informou para a guarnição que um dos réus foi capturado por populares e estava sendo linchado, enquanto o outro conseguiu fugir e foi preso logo depois, relatando que colocou o primeiro na viatura para garantir a integridade física dele. Relatou que o segundo assaltante foi preso próximo ao Banpará, afirmando que se trata do acusado presente na audiência. Falou, ainda, que o outro assaltante, identificado como o réu Pedro Henrique, estava com o simulacro de arma de fogo no momento da captura.

Em seu interrogatório judicial, o acusado ROGER ARAÚJO SOARES declarou que ficou do outro lado da rua enquanto o codenunciado PEDRO HENRIQUE entrou na hamburgueria com simulacro de arma de fogo, sob a justificativa que iria receber um dinheiro, aduzindo que foi ele quem emprestou o simulacro para o comparsa. Disse que PEDRO HENRIQUE saiu correndo e ele correu também, parando próximo ao Banpará. Relatou que PEDRO HENRIQUE o convidou para irem receber um dinheiro e que aceitou o convite para ajudá-lo, afirmando que não praticou o crime.

Como é cediço, no que tange ao depoimento da vítima, nos crimes de roubo especial importância se dá à sua palavra, vez que a maioria dos delitos patrimoniais são cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais.

Geralmente, ficam frente a frente somente o ofendido e o agente do crime; portanto, em tais circunstâncias, a palavra daquele é de suma relevância para o deslinde da questão, estando apta a sustentar a condenação, mormente quando encontra ressonância na prova carreada para o processo, já que se trata da pessoa mais interessada em punir seus reais agressores.

Assim, não há como deixar de conferir credibilidade ao relato da vítima, que foi enfática e coerente ao reconhecer as circunstâncias mediante as quais se deu a conduta criminosa, bem como precisa e segura ao proceder com o reconhecimento do acusado, confirmando a versão dos fatos narrados na exordial.

E para que se desconsidere o testemunho policial é necessário demonstrar o seu interesse no deslinde da investigação ou, ainda, que não exista correspondência com o acervo probatório.

Isto é, os depoimentos de policiais têm tanta força quanto os de outras testemunhas. O fato de caber a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar a prova decorrente de seus testemunhos. Ao contrário, suas palavras revestem-se de fé pública. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não se pode entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear uma sentença condenatória. No caso, não há sequer indícios de que os policiais e as vítimas tenham se unido com o propósito deliberado de incriminar um inocente.

Pois bem. As provas produzidas no curso processual satisfatoriamente comprovam a efetiva participação do réu no evento delitivo. Em que pese os esforços defensivos, não há como desqualificar os fortes elementos probatórios colhidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA E INVEROSSÍMIL - PALAVRA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO DO ACUSADO - TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
- Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos.
(TJ-MG - APR: 10382190084212001 Lavras, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CONSUMADO. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TENTADO. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TESTEMUNHA POLICIAL. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PROVAS SUFICIENTES
. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo tentado, com destaque para a palavra da vítima, apresentada de forma coerente e harmônica, corroborada por outros elementos de prova, incluindo o depoimento judicial do policial civil que investigava o acusado, bem como por imagens de câmeras de segurança, que comprovam a tentativa do réu de subtrair objeto de terceira pessoa.
(TJ-DF 07253068020228070003 1693908, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 27/04/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ROUBO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO
. I. Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima firmes da vítima, colhidas na fase extraprocessual, são corroboradas pelo depoimento judicial dos agentes de polícia e pela confissão parcial do réu, tudo a demonstrar a prática dos crimes de roubo e ameaça. II. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

[...]
omissis
. V. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF; APR 00026.10-56.2020.8.07.0005; Ac. 142.4789; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 19/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes.

2. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A Defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que apesar de ter confessado em juízo, o magistrado quando da sentença, não aplicou a ora atenuante. Adianto que acolho o pedido da Defesa.

Como se vê, embora a instância ordinária tenha utilizado a confissão para condenar o paciente, deixou de reconhecer a atenuante na segunda fase da dosimetria.

O entendimento dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é o de que, mesmo nas hipóteses de confissão parcial, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que tenha sido utilizada como elemento de convicção do julgador.

Além disso, consolidou-se o entendimento desta Corte Superior de que, para a caracterização da autoria, quando o juiz utiliza como elemento a confissão do réu, ainda que parcial, imperioso se revela o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, como na espécie.

Nos termos da Súmula nº 545/STJ: "
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO PARCIAL. UTILIZAÇÃO NO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO
. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a confissão, ainda que parcial - em que o réu admite parte dos fatos a ele imputados -, deve ser considerada para atenuar a pena, quando utilizada para fundamentar a condenação, exatamente como ocorre na espécie, em que os réus confessaram os roubos, mas "referiram que estavam com arma de brinquedo". 2. Agravo regimental improvido. (
STJ - AgRg no HC: 689749 SP 2021/0274420-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ
. 1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

Roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Palavras coerentes e incriminatórias dos ofendidos, com reconhecimento seguro. Confissão parcial, ademais. Causas de aumento configuradas, plenamente. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento acertado e que não comporta redução quanto à elevação decorrente das majorantes. Regime fechado único possível. Recurso em liberdade. Indeferimento. Necessidade prisional justificada. Apelo improvido.
(TJ-SP - APR: 15362313020228260050 Itapecerica da Serra, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 11/09/2023, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/09/2023).

Assim, reconheço a atenuante da confissão.

3. DA ATENUAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu que com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea a pena intermediária fosse direcionada abaixo do mínimo legal, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ.

Adianto que
não
acolho o pedido do apelante.

Ao ser direcionada a pena ao mínimo legal, fora considerado todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis ou neutras, fixando a pena-base no patamar de 04 anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

Ocorre que na segunda fase de aplicação da pena, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, sem aplicar a atenuante da confissão, apesar do acusado confessar em juízo.

Em tópico anterior, a atenuante da confissão espontânea, fora reconhecida à pena do apelante por essa razão, quando na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as compenso, nos termos da Lei.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

(...) redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes (...)”. (
STJ, AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. Materialidade e autoria demonstradas, nos termos dos coerentes depoimentos prestados pelas ofendidas e pela prisão em flagrante do acusado, logo após o fato, em face das características informadas pelas vítimas, em frente ao local em que dispensou os bens subtraídos, que foram apreendidos, sendo reconhecido por aquelas. (...). Negando o réu o emprego da grave ameaça para a subtração, circunstância elementar do crime e não tendo sido a admissão parcial do fato relevante para o juízo condenatório, não incidente a atenuante da confissão espontânea. Ademais, não pode circunstância atenuante reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Sentença mantida. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50006655420218210059, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 22/11/2022).

Como sabido, a fixação da pena aquém do mínimo previsto para o delito somente pode ocorrer na terceira fase da dosimetria, quando presente causa de diminuição de pena, o que, como visto, não é o caso dos presentes autos.

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

4. DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CUMULATIVA À PENA RIVATIVA DE LIBERDADE
. Não vinga a pretensão de isenção do pagamento da pena de multa, pois que se trata de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, sendo de aplicação cogente, não havendo previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Além do que, nos termos do art. 51 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença, a multa passa a ser considerada dívida de valor, com aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, razão pela qual eventual impossibilidade de pagamento deverá ser arguida perante o Juízo Cível, competente para tanto. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(
Agravo
Nº
70073806119
, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS
, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 27/07/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

5. DO DIRITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Neste tópico, o apelante requereu o direito de
recorrer em liberdade
, adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa.

Observa-se que
não há interesse recursal
, pois na sentença o magistrado reconheceu ao réu o direito pretendido, considerando que o mesmo permaneceu em liberdade durante a instrução processual e não restou demonstrado nenhum risco à ordem pública ou à garantia da aplicação da lei penal.

Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito.

6. DO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA.

Quanto à análise do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

O artigo 33 do Código Penal dispõe acerca do cumprimento das penas privativas de liberdade,
in verbis
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto
. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 1º - Considera-se:

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

§ 2º- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (...)”.

Nesse sentido, analisando os dispositivos acima colacionados, constata-se que o apelante não faz jus à concessão de tal benefício, tendo em vista que o mesmo não cumpre todos os requisitos legais indispensáveis para tanto, pois apesar da pena definitiva fora estipulada em patamar que não exceda 08 (oito anos) de reclusão o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa e acusado é reincidente, por ocasião da elaboração da dosimetria, o que impede o deferimento da súplica.

Destaco recentes jurisprudências acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 2. Diante da reincidência, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, mesmo que a pena seja estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão. Súmula 269/STJ. 3. Agravo desprovido.
(STJ, AgRg no HC 711.008/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 2. Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Pelo fato de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, merece
reparo a sentença ora objurgada.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª fase
:
pena-base mantida no patamar mínimo legal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão
, além de
10 (dez) dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
presença da circunstância agravante da reincidência, bem como da atenuante da confissão espontânea, razão pela qual as compenso, motivo pela qual mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito
.

3ª fase
:
ausente causa de diminuição de pena.
Presente uma causa de aumento de pena
, referente ao concurso de agentes, razão pela qual aplico a majoração na fração de 1/3 (um terço), haja vista que o crime foi perpetrado por 02 (duas) pessoas, aumentando, por conseguinte, as chances de êxito na consumação do ilícito, bem como criando maior temor na vítima (situação que impõe maior vulnerabilidade),
o que resulta na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Observa-se ainda a presença do
instituto do
concurso formal próprio
frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de três delitos idênticos, razão pela qual, aplico a fração de 1/5, tornando a pena concreta e definitiva em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a quantidade da pena em concreto e que o apelante é reincidente, com base nos artigos 33, §2º,
a
do CP, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime
Fechado
, devendo o réu ser recolhido ao estabelecimento penal adequado.

Em atenção ao disposto no inciso I do artigo 44, do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a conduta criminosa está marcada pela violência à pessoa.

No mesmo sentido deixo de aplicar o artigo 77, do Código Penal.

Ante o exposto, recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, no regime Fechado, em razão da reincidência
.

É como voto.

Belém, 30/10/2023